Tribunal: STF
Processo: HC 51781
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-02-11
Data de publicação: 1974-02-11

Ementa:
ESTELIONATO EM FORMA CONTINUADA; CONDENAÇÃO MITIGADA EM SUGUNDO
GRAU.
II. RESSARCIMETO DO DANO: NÃO EXTINGUE A AÇÃO PENAL, O FATO
CRIMINOSO COMO TAL CONSIDERADO CONTINUA NO ELENCO DOS CRIMES PELA
NOVA LEI, DE RESTO AINDA NÃO VIGOR E A REABILITAÇÃO IMPROCEDE PORQUE
NÃO DECORREU PRAZO PARA SUA POSTULAÇÃO. (C.P., ART.119, PGR 1).
III. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.